Tribunal: TJBA
Processo: 0512987-91.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 0512987-91.2016.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0512987-91.2016.8.05.0080 APELANTE: SILVANA APARECIDA MIRANDA ANDRADE ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA: SEMIANA SILVA DE OLIVEIRA CARDOSO PROCURADORA DE JUSTIÇA: ÁUREA LÚCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO SELETIVO. CONSTATADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA, COM A SUBMISSÃO DA RÉ A NOVO JÚRI. O Supremo Tribunal Federal, em 15/04/2024, deu provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.º 213.849 de Santa Catarina, assegurando o direito constitucional ao silêncio, na forma que melhor aprouver ao acusado, por ser o interrogatório instrumento de defesa e de meio probatório, em harmonia ao exercício de defesa com a garantia da não incriminação, sendo nulos os interrogatórios realizados com cerceamento do direito ao silêncio seletivo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0512987-91.2016.8.05.0080 em que figura como apelante Silvana Aparecida Miranda Andrade e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação e acolher a preliminar suscitada, para declarar a nulidade do interrogatório judicial realizado na fase Plenária do Júri, em face da violação ao direito constitucional ao silêncio da apelante, determinando a sua submissão a novo júri, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0512987-91.2016.8.05.0080